Tribunal: TJDFT
Processo: 0712110-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DECISÃO R.A.S, menor impúbere, representada por sua genitora L.A.G., e sob o patrocínio da Defensoria Pública, interpôs agravo de instrumento, em face à decisão proferida pela Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, cujo escopo era determinar ao Distrito Federal sua matrícula em creche da rede pública, em período integral, próxima à residência da família. A liminar foi deferida em parte (ID 9794208, pág. 1/5). Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 10106709) O DISTRITO FEDERAL interpôs agravo interno e apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID’s 10366298 e 10106306). Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 10366298) O Ministério Público informou que houve prolação da sentença nos autos do processo de origem e manifestou no sentido de que o recurso seja julgado prejudicado (ID 12664683). Em consulta aos autos principais, verificou-se que foi proferida sentença de mérito no dia 24/10/2019. Intimada sobre o interesse no prosseguimento do presente recurso, a agravante quedou-se inerte. (ID 13323859). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do agravo. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que foi prolatada sentença de mérito no dia 24/10/2019, que julgou improcedente o pedido com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda do objeto do agravo em que se busca uma tutela provisória antecedente, porque não se poderia substituir uma decisão de mérito exauriente, em que o juiz analisou todos os fatos e fundamentos jurídicos deduzidos pelas partes. Neste sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão n.1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 08/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PREJUDICADO. Tendo sido proferida decisão em cognição exauriente, não mais subsiste a eficácia da decisão proferida em cognição sumária, devendo o agravante buscar as medidas cabíveis dentro do processo original. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente proferida em tutela antecipada. Precedentes. (Acórdão n.1123470, 07057418120188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1109976, 07006588420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intime-se. Brasília-DF, quinta-feira, 10 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905